Tribunal: TJDFT
Processo: 0710114-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710114-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS ROSAS DEGAUT PONTES AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO MARCOS ROSAS DEGAUT PONTES interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 60096337, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (ação de reintegração de posse de veículo convertida em indenização por danos materiais) que lhe move o BANCO J. SAFRA S.A, na qual foi rejeitada a sua impugnação e indeferida a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença, em que o executado arguiu a nulidade da citação editalícia na ação de conhecimento, sob o fundamento de que não foram esgotados os meios para a localização da requerida, bem como a prescrição do débito. A parte exequente refutou as alegações de nulidade de citação e de prescrição (ID 59696005). É o breve relatório. Decido. I ) Da validade da citação editalícia Conforme o disposto no art. 256, inc. II, do Código de Processo Civil, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. Por sua vez, o § 3o do referido artigo prevê que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. No caso em apreço, o réu firmou contrato com o Banco autor em que informou, como seu endereço residencial, o Condomínio San Diego, Rua S, Casa 133, Setor de Habitações, Lago Sul. Embora tenha se mudado desse local, não houve a preocupação do réu em atualizar o seu endereço perante a instituição financeira, não obstante tivesse firmado um contrato de arrendamento mercantil e estivesse na posse do bem que lhe foi entregue como fiel depositário. O processo tramitou por quase cinco anos, com a expedição de incontáveis diligências para localizá-lo, mas não houve êxito em nenhuma delas. O seu endereço atual apontado na sua petição de impugnação sequer consta em quaisquer das pesquisas realizadas por este juízo. Na pesquisa na base de dados do Banco Central realmente houve a indicação de um endereço na Câmara dos Deputados. Entretanto, é óbvio que esse tipo de endereço não é residencial e, tampouco, a informação referente à Câmara dos Deputados seria suficiente para a expedição de um mandado de citação para aquela instituição. Diante desse quadro, reputo válida a citação por edital, porquanto todos os endereços que pudessem caracterizar a nova residência do réu foram diligenciados. Ademais, sem que houvesse nenhuma comunicação pessoal, o réu ingressou voluntariamente no processo exatamente na fase de cumprimento de sentença, mais precisamente quando se iniciariam os atos de penhora de seus bens. Isso revela que ele tinha conhecimento da existência desta ação, mas optou por não cooperar com o juízo e, agora, não pode ser beneficiado por essa conduta, sob o argumento de que a sua citação por edital não seria válida. II) Da não incidência da prescrição O art. 206, §5o, I, do Código Civil prevê que a prescrição de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de 5 (cinco) anos. Conforme o art. 202, I, do Código Civil, a interrupção da prescrição dar-se-á pelo despacho do juiz que ordenar a citação. De seu turno, o art. 240, §1o, do CPC dispõe que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. No caso em apreço, verifico que a última parcela do contrato de arrendamento mercantil ocorreu em 29/11/2012, a ação de conhecimento foi proposta em 07/04/2014, sendo que a decisão que ordenou a citação ocorreu em 08/04/2014. Nesse sentido, considerando que entre a data da última parcela do contrato de arrendamento mercantil e o ajuizamento da ação não houve o decurso do prazo de mais de 5 (cinco) anos, não ocorreu a prescrição do débito. Ademais, não há de falar em desídia por parte do exequente/autor em promover a citação do executado/requerido, tendo em vista que ele na petição inicial qualificou o polo passivo, indicando o seu endereço, bem como promoveu o pagamento das custas processuais e demais diligências para a localização do paradeiro do executado. Ante o exposto, rejeito a impugnação. No tocante à gratuidade de justiça, nada obstante a declaração da parte e a justificativa de suas despesas mensais, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista o local privilegiado em que reside e os seus rendimentos mensais de aproximadamente R$ 11.000,00 (onze mil reais), razão pela qual indefiro o pedido. Exclua-se a curadoria especial. Promova-se a penhora via Bacenjud. Intimem-se.” O agravante-executado postula a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão, bem como a antecipação da tutela recursal, para deferi-lhe a gratuidade de justiça e eximi-lo do pagamento do preparo do recurso. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da atenta análise dos autos, verifica-se que a ação de reintegração de posse embasada em contrato de arrendamento mercantil de veículo foi proposta em 07.04.14 e diversos foram os endereços indicados pelo Banco-autor para tentativa de citação do réu e localização do bem, todas infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos nas pesquisas Bacen Jud, Infoseg, Renajud e Siel. Posteriormente, o Banco-autor postulou a conversão da ação em indenização por perdas e danos, o que foi deferido pelo MM. Juiz, procedendo-se a novas e diversas tentativas infrutíferas de citação do agravante-réu, em outros endereços indicados, inclusive naqueles obtidos nas pesquisas acima mencionadas, que foram renovadas pelo i. Juízo. Observe-se que, mesmo depois de proferidas duas r. decisões, nas quais o MM. Juiz instou o Banco-autor a requerer a citação por edital, diante das inúmeras diligências frustradas, ele optou por fornecer outros endereços para tentativa de citação pessoal do réu, que foram igualmente infrutíferas, bem como requerer a renovação das pesquisas já realizadas, e de outras (CEB, CAESB e Receita Federal), o que foi indeferido pelo i. Juízo a quo e mais uma vez determinada a intimação do Banco-autor para fornecer endereço válido para citação do réu ou requerer a citação por edital, sob pena de extinção do processo. Em petição protocolada em 07.03.19, o Banco-autor requereu a citação por edital, o que foi deferido pelo MM. Juiz, em r. decisão de 29.01.19, e concretizado. Diante do contexto ora apresentado, ausente a verossimilhança na alegação do agravante-executado de que não havia fundamento para se deferir a sua citação editalícia, ao contrário, ficou devidamente configurada a hipótese do art. 256, inc. II, do CPC, especialmente diante do disposto no § 3o do mesmo artigo, in verbis: “Art. 256. A citação por edital será feita: [...] II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; [...] § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” Logo, não há probabilidade de provimento do recurso, apta à concessão do efeito suspensivo postulado. O agravante-executado pede também a antecipação da tutela recursal para deferir-lhe a gratuidade de justiça. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)”. Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “(...) O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. (...)” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Da análise dos autos originários, constata-se que o agravante-executado é Analista Legislativo da Câmara dos Deputados, aufere renda mensal bruta de R$ 35.262,59 e líquida de R$ 10.663,46 (id. 57686200); reside na SQS 112 (id. 57684142), área nobre desta Capital e seu filho de 5 anos estuda na Swiss International Schools, cuja mensalidade é de R$ 3.571,64 (id. 57684139 e id. 57684143), circunstâncias que não são condizentes com a condição de hipossuficiência alegada, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Registre-se que, quanto às despesas com tratamento médico alegadas pelo agravante-executado, os procedimentos cirúrgicos foram realizados no Hospital Militar de Área de São Paulo – Exército Brasileiro (id. 57685040, autos originários), não havendo qualquer comprovação de gastos, além do que o agravante-executado tem plano de saúde pelo seu órgão empregador, conforme se infere do desconto realizado no contracheque. De outro turno, a alegada situação de desemprego da esposa do agravante-executado também não denota a sua hipossuficiência financeira, diante dos elementos inicialmente considerados. Em conclusão, não há prova inequívoca da ausência de condição econômica do agravante-executado para arcar com as despesas processuais, art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC e, em consequência, da probabilidade do direito. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 30 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora